Tribunal: TJSP
Processo: 1021785-75.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professor de educação básica II. Pretensão à concessão de licença para tratamento de hérnia inguinal bilateral, com obstrução, sem gangrena. Cabimento. Laudo do perito do IMESC que atestou a incapacidade do autor para o exercício das funções, o que conflui com o diagnóstico da médica particular do autor. Negativa do DPME indevida

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professor de educação básica II. Pretensão à concessão de licença para tratamento de hérnia inguinal bilateral, com obstrução, sem gangrena. Cabimento. Laudo do perito do IMESC que atestou a incapacidade do autor para o exercício das funções, o que conflui com o diagnóstico da médica particular do autor. Negativa do DPME indevida diante da comprovação da moléstia. Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não provido.